Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. EMPRESA. ADMINISTRADORA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTINTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PROCESSOS. CARTAS PRECATÓRIAS. COBRANÇA. HONORÁRIOS MENSAIS E DE ÊXITO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INDEVIDOS. TERMO FINAL. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A extinção voluntária da pessoa jurídica não enseja a extinção automática das obrigações contraídas durante o desenvolvimento da atividade empresarial, de modo que se impõe o rateio das obrigações ativas e passivas contraídas pela sociedade, seja na forma estatutária ou nos moldes legais, nos termos do artigo 1.023 do Código Civil.
2. Diante da impossibilidade jurídica de litigar em face de pessoas jurídicas extintas, constatada a permanência do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, a empresa que atuou na qualidade, à época, de gestora e administradora dos fundos envolvidos nos contratos, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.
3. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa.
4. Nas demandas que envolvem questão relacionada ao inadimplemento de contrato de prestação continuada, o prazo de prescrição aplicável é de 10 (dez) anos e começa a correr somente no vencimento da última parcela (na hipótese dos autos: "...prestar assistência técnica nas eventuais questões decorrentes do laudo pericial ou de seu parecer até a finalização do processo..." sic- conforme cláusula do contrato firmado), de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição das remunerações mensais vencidas antes desse período.
5. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da empresa administradora dos fundos de investimentos extintos pelo pagamento dos honorários mensais e de êxito devidos por inadimplemento contratual, em razão de, à época dos fatos, ser gestora destes fundos posteriormente extintos.
6. A cobrança pela remuneração mensal de serviços prestados de assistência técnica em processos, com base em contrato escrito entre as partes, somente é devida enquanto os serviços estavam sendo efetivamente prestados, de modo que a obrigação pelo seu pagamento tem como termo final o fim dos próprios processos que, na hipótese dos autos, refere-se a data da devolução das cartas precatórias.
7. Não merece acolhimento a tese de compensação e/ou de redução do valor da condenação em razão dos supostos pagamentos a maior de contraprestações constantes de contrato de prestação de serviços não impugnados pelos apelados/autores, referentes à remuneração por êxito, visto que os pagamentos foram realizados com base em notas fiscais emitidas pelas sociedades autoras e reconhecidas como devidos pela devedora, o que, em tese, presume sua lisura, sendo certo que o reconhecimento de que houve pagamentos indevidos depende de que seja formulada pretensão específica nesse sentido, com garantia de contraditório.
8. As remunerações por êxito em proveito em cartas precatórias são devidas até o momento em que houve efetivamente as penhoras nos processos abrangidos pela prestação de serviços contratados, de modo que não há que se falar em ocorrência de erro material na sentença ou em pagamento de honorários por suposta continuidade de prestação de serviços às apeladas após esse período.
9. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
10. Preliminares rejeitadas e prejudicial da prescrição quinquenal afastada.
11. Recurso das partes rés conhecidos e desprovidos. Recurso das partes autoras conhecidos e parcialmente providos.